Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706264-25.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANO DE JESUS DANTAS OLIVEIRA RECORRIDA: ELIZETE MARIA FURLANETTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. “Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes.” (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido divergiu da interpretação atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça aos artigos 1o, inciso III, da Constituição Federal, e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, além de serem absolutamente impenhoráveis os valores relativos a salário, estes não podem satisfazer dívida oriunda de contrato de locação. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da parte contrária ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidadade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano relacionado com o artigo 1o, inciso III, da CF (AgInt no REsp 1963281/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 27/4/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Igualmente não deve transitar a tese de divergência interpretativa no tocante ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pois a Relatora Designada concluiu no ID 33003143 – Pág. 13 que “a penhora mensal de 10% (dez por cento) do valor dos rendimentos brutos percebidos pela parte agravante, abatidos os descontos legais, para satisfação da dívida assumida, não se mostra inadequada ou capaz de inviabilizar o seu sustento digno e de sua família, atendendo à razoabilidade e à proporcionalidade da relativização da impenhorabilidade do salário”. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pela maioria do colegiado, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além desta barreira, o apelo especial não deve transitar pelo dissenso pretoriano pelo fato de não ter sido realizado o cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1580601/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 25/2/2022). No tocante aos pedidos de imposição de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, além da fixação de honorários recursais, embora previstas nos artigos 76, 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015